Tribunal: TJBA
Processo: 8110565-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110565-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: RENATO BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA, GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CELEBRADO POR TERCEIROS COM USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renato Barbosa de Souza para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo nº 481860135, condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, que, de posse de seus dados bancários e pessoais, contrataram indevidamente empréstimo e a induziram a transferir recursos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) a validade do contrato de empréstimo firmado com uso indevido de dados pessoais da parte autora; e (ii) a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do golpe aplicado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos constantes dos autos demonstram que a parte autora foi induzida em erro por pessoa que se passou por funcionário do banco réu, com uso de informações verdadeiras da conta bancária, como agência, CPF e localização física, o que conferiu aparência de legitimidade à fraude.

A instituição financeira, ao não comprovar que a contratação foi realizada por iniciativa legítima da autora, tampouco que adotou mecanismos eficazes para prevenir o uso indevido de dados pessoais, incorreu em falha na prestação de serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A restituição do valor de R$ 14.999,00 é medida que se impõe, por ter sido transferido sob indução fraudulenta, com base em dados que deveriam estar sob guarda da instituição financeira.

O dano moral encontra-se caracterizado pela exposição indevida de dados sensíveis, pela contratação irregular de produto bancário e pela ausência de solução administrativa satisfatória. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo mediante uso indevido de seus dados pessoais. 2. A ausência de comprovação de contratação legítima e a falha na prevenção de fraudes caracterizam defeito na prestação do serviço. 3. A exposição indevida de dados bancários e a frustração na solução administrativa configuram dano moral indenizável."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110565-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RENATO BARBOSA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.